Tribunal: TJBA
Processo: 8018437-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018437-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: GONCALVES ALMEIDA SALES - MEDICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR OS RÉUS À REGULARIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO NECESSÁRIO À OBTENÇÃO DE ISENÇÃO DE IPI PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PCD. DECISÃO DE INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AGRAVANTE IDOSO, PORTADOR DE ENFERMIDADES NA COLUNA E MEMBROS INFERIORES. LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO MÉDICO OU UNIDADE DE SAÚDE EMISSORA. INCOMPLETUDE FORMAL DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO EM GRAU SUFICIENTE À CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE A EMISSÃO DO LAUDO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 1.019, I, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS CONCOMITANTEMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir os réus à regularização de laudo médico necessário à obtenção de isenção de IPI para aquisição de veículo por pessoa com deficiência. Razões recursais nas quais o agravante afirma ser pessoa idosa, portadora de enfermidades na coluna e membros inferiores, sustentando necessitar de veículo adaptado e de laudo médico devidamente assinado para formular requerimento administrativo de isenção tributária. Manutenção da assistência judiciária gratuita, já deferida na origem, diante da ausência de modificação do quadro fático. Documento médico acostado aos autos originários para fins de isenção de IPI, elaborado por profissional médico e indicativo da existência de deficiência física permanente, porém desprovido da assinatura do responsável pelo serviço médico ou unidade de saúde emissora, circunstância que evidencia incompletude formal do laudo. A concessão da tutela de urgência recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. Hipótese em que o lapso temporal transcorrido entre a emissão do laudo incompleto, datado de 06/11/2024, e o ajuizamento da demanda originária afasta, em exame perfunctório, a caracterização do perigo da demora, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia aptas a justificar a reforma imediata da decisão agravada, devendo ser preservado o regular prosseguimento do feito na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8018437-30.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante EDVALDO DOS SANTOS FILHO e agravados GONCALVES ALMEIDA SALES - MÉDICOS LTDA. e SILVONEY SALES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema